Tribunal: TJBA
Processo: 8027707-54.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027707-54.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DOS REIS SANTOS Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO A MENOR. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos no direito de pensionista de Policial Militar falecido a ter o seu benefício previdenciário calculado com base na integral remuneração do ex-servidor e de revisa-la na mesma época e nos mesmos percentuais dos ativos da categoria. Depreende-se dos autos que o servidor ingressou no serviço público em 06/09/1963 data anterior ao marco estabelecido pelas emendas constitucionais 41/2003 e 43/2007. Desta feita, incontestável o direito da pensionista de ver incidir na sua pensão os aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos, inclusive quando houver alteração legal superveniente, além do direito à percepção das diferenças desde a impetração. 2 Ademais, os documentos acostados, como a certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia demonstram que o valor recebido pela Impetrante a título de pensão, nos moldes em que vem sendo efetuado, fere direito garantido pela ordem constitucional vigente, pois em valor inferior ao efetivamente devido se o ex-servidor estivesse vivo e em atividade, carecendo, portanto, de atualização. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027707-54.2021.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, MARIA DOS REIS SANTOS, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA